Tribunal: TJMT
Processo: 1005666-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005666-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Galera Mari e Advogados Associados contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa na ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta em face do Banco Bradesco S.A., por entender que o pedido teria conteúdo econômico certo e determinado, impondo a correção sob pena de extinção do processo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de fixação do valor da causa por estimativa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da formulação de pedido genérico, sem valor econômico imediatamente quantificável.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação, hipótese verificada no caso concreto.

4. A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de atribuição estimativa ao valor da causa quando ausente definição exata do proveito econômico, como ocorre nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, fundadas no art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994.

5. O art. 324, § 1º, II, do CPC autoriza expressamente o pedido genérico quando não for possível, desde logo, quantificar as consequências econômicas do ato ou fato jurídico discutido.

6. A exigência de valor líquido, vinculado a percentual pretérito, desvirtua a natureza jurídica da ação de arbitramento, transformando-a indevidamente em ação de cobrança, o que compromete a função declaratória da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, quando o proveito econômico for incerto no momento da propositura. 2. O pedido genérico é juridicamente válido, nos termos do art. 324, § 1º, II, do CPC, não sendo exigível, de plano, a vinculação a valor líquido e determinado”.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 324, § 1º, II; 1.015; L. nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988); STJ, AgRg no AREsp 583.180/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.08.2015; TJMG, AI 1.0056.15.002239-2/001, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 31.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. nº
1022208-15.2024.8.11.0041
), ajuizada
pelo agravante contra o BANCO BRADESCO S.A., determinou a retificação do valor da causa atribuído pelo autor na exordial, ao fundamento de que o pedido veicularia valor certo e determinado, correspondente a 18% sobre o valor atualizado das causas em que atuou, assinalando o prazo de 15 dias para a correção, sob pena de extinção do processo (cf. Id. nº 176784514 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou previsão legal e respaldo jurisprudencial que autorizam a fixação do valor da causa por estimativa, tendo em vista que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, inexiste pedido certo e determinado.

Aduz, ainda, que a decisão contraria o disposto no art. 324, § 1º, II, do CPC e a jurisprudência deste Tribunal, que autoriza a formulação de pedido genérico, sem indicação de conteúdo econômico imediato.

Ressalta, por fim, que, diferentemente do consignado na decisão agravada, não houve menção expressa a percentual de 18% sobre o valor das causas em que atuou, mas apenas requerimento de arbitramento de honorários advocatícios compatíveis com o trabalho desempenhado e com o valor econômico envolvido, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 2º, do CPC.

Requer, com base nesses fundamentos, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se o valor da causa atribuído na petição inicial, com a atribuição de efeito suspensivo (cf. Id. nº 271468354).

A decisão constante no Id. nº 272233892 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Nas contrarrazões, o agravado arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento (cf. Id. nº 278063394).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado argui preliminar de não conhecimento do recurso, sustentando que a decisão que determina a retificação do valor da causa não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC.

Todavia, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.696.396/MT – Tema 988, o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se o cabimento de agravo de instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em momento posterior, o que se verifica no presente caso.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA PARCERIA AGRÍCOLA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. PERIGO DE INEFICÁCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE POSTERGADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Considerando que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. Não há que se falar em violação ao contraditório a decisão que posterga a apreciação dos embargos de declaração para após julgamento de recurso que influi no processamento da ação principal, notadamente, quando emanada em cumprimento a ordem superior. Recurso desprovido, agravo interno prejudicado.”
(N.U 1019850-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

No mérito, discute-se a possibilidade de fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, especialmente quando o pedido é formulado de maneira genérica, sem a indicação de valor certo e determinado.

Na origem, Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a ação em face do Banco Bradesco S.A., narrando que prestou serviços advocatícios por mais de 31 anos, em caráter quase exclusivo, e que, em 19 de novembro de 2020, foi surpreendido com a rescisão unilateral e imotivada do vínculo, com a consequente revogação dos mandatos de procuração.

Requereu, então, o arbitramento de honorários advocatícios em decorrência de sua atuação profissional em diversas ações, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00.

A MM.ª Juíza, ao proferir a decisão (ID 176784514), entendeu não ser admissível a formulação do pedido sem correspondência com valor certo, impondo a retificação do valor da causa, por presumir que o pedido estaria vinculado a percentual de 18% sobre causas pretéritas..

Pois bem.

No caso, a ação proposta pela agravante possui natureza de arbitramento judicial de honorários advocatícios, com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e nos arts. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Ainda que o agravante tenha atribuído valor simbólico à causa, é certo que a jurisprudência admite a fixação estimativa quando o proveito econômico é incerto no momento da propositura da ação.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INCERTEZA DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. 2. (...). 3. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 583.180/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 20/08/2015 - DJe 27/08/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 526 DO CPC DE 1973. DESCUMPRIMENTO. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. PROVEITO ECONÔMICO INCERTO. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE REJEITADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3. Constatada a incerteza do proveito econômico procurado na demanda, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa, não acolhida a preliminar da Procuradoria Geral de Justiça. (TJMG - 2ª CÂMARA CÍVEL - Agravo de Instrumento nº 1.0056.15.002239-2/001 – Rel. Des. CAETANO LEVI LOPES - Julgamento em 31/05/2016 – Publicado em 10/06/2016)

Ademais, o art. 324, § 1º, II, do CPC autoriza expressamente o pedido genérico nas hipóteses em que não for possível, desde logo, determinar as consequências econômicas do ato ou fato discutido, o que se amolda perfeitamente à situação dos autos.

É sabido que, em ações dessa natureza, não se exige do autor a indicação de valor certo e determinado, bastando que o pedido seja juridicamente idôneo e permita a atuação jurisdicional.

Assim, não se pode exigir, de forma válida, a retificação do valor da causa para quantia líquida e vinculada a percentual sobre demandas anteriores, sob pena de desvirtuar a natureza declaratória e estimativa da presente demanda, convertendo-a indevidamente em ação de cobrança de valores certos — o que não condiz com o objeto postulado.

Pelo exposto, ratifico a liminar recursal e dou
provimento
ao recurso, para manter o valor atribuído à causa na petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025